Tribunal: STJ
Processo: 0002091-98.2012.8.17.0970
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027698 - PE(2025/0321070-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MORENO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: DJAIR OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: HELENICE SIVINI DE SIQUEIRA - PE011441
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acolhimento das razões recursais, no sentido de que o
recorrido não teria produzido qualquer documentação apta a
demonstrar a existência do crédito devido, nem se desincumbido
do ônus probatório para comprovar o alegado desvirtuamento da
contratação, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d77ef4a-405b-4902-bcdb-e374991c50e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027698 - PE(2025/0321070-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MORENO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: DJAIR OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADA
: HELENICE SIVINI DE SIQUEIRA - PE011441
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acolhimento das razões recursais, no sentido de que o
recorrido não teria produzido qualquer documentação apta a
demonstrar a existência do crédito devido, nem se desincumbido
do ônus probatório para comprovar o alegado desvirtuamento da
contratação, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
MORENO contra decisão da Presidência do STJ (e-STJ fls.
), que conheceu do
437/438
agravo para não conhecer do recurso especial em face da aplicação da Súmula 7 do STJ.
No agravo, o Município diz que a questão não envolve
revolvimento fático-probatório, mas a revaloração jurídica dos fatos delineados no
julgado recorrido, renovando a alegação de violação do art. 373, I, do CPC, ao
argumento de que a lei impõe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito.
A impugnação foi oferecida às e-STJ fls. 456/460.
Documento eletrônico VDA54645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: e30784ce-0524-47e9-aca0-7df34f41b578

É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
No caso dos autos, o recurso foi interposto em face de acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco assim ementado (e-STJ fls. 333):
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MORENO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA
551 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÉRIAS E 13o SALÁRIO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO
1. A Constituição Federal, em seu
IX, garante a possibilidade de
art. 37,
contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Público para atender à
necessidade temporária é excepcional. do interesse público, forma de
admissão de agentes públicos diversa do concurso público é da nomeação para
cargos em comissão.
2. Ocorre que nulo é o contrato de trabalho temporário celebrado com a
Administração Pública que desnature a marca da temporalidade, protraindo-se
no tempo, seja por meio de renovações consecutivas, seja por aditamentos
constantes, como ocorreu no caso dos autos.
3. Reconhecida a nulidade de contrato temporário, é devido aos contratados o
direito ao pagamento dos valores de décimo terceiro salário e férias acrescidas
do terço constitucional, consoante entendimento fixado pelo STF nos Temas
de Repercussão Geral n.o 551,
4. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido
Os fundamentos do Tribunal de origem (STJ fls.
):
334/338
Conheço do recurso porquanto: presentes os pressupostos necessários à sua
admissibilidade.
O cerne da questão consiste em analisar se o
faz jus ao
apelado/demandante
recebimento de verbas rescisórias, quais sejam, férias acrescidas de
(um
1/3
terço) e 13o salário, referentes ao período que laborou junto ao Município
de Moreno, por meio de contratação de caráter temporário,
É cediço que a Constituição Federal de 1988 prevê as formas de
ingresso definitivo no serviço público dispondo, em seu
Il, que, a
art. 37,
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas.
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
Por outro lado, como exceção à regra estabelecida no supracitado
II,
art. 37,
Documento eletrônico VDA54645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: e30784ce-0524-47e9-aca0-7df34f41b578

da
prevê o inciso IX do mesmo preceito, que a lei estabelecerá os casos
CF/88,
de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, da seguinte maneira:
[....]
No caso dos autos, o apelado foi contratado temporariamente pela
municipalidade em
para exercer a guarda municipal, tendo se
01/02/2005,
desligado do quadro de funcionário da municipalidade em agosto de 2011, ou
seja, laborou em regime de contratação temporária durante 06 (seis) anos é 06
(seis) meses.
A contratação administrativa temporária para o exercício da função de guarda
municipal se prolongou por mais de 06 (seis) anos em virtude das reiteradas
renovações contratuais, o que evidentemente extrapolou os limites
proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso
temporário no serviço público (art. 37, IX, da
), revelando-se a nulidade
CF/88
da admissão duradoura despida de prévio concurso.
O Supremo Tribunal Federal já definiu, inclusive em sede de repercussão
geral, que em caso de reconhecimento de nulidade de contrato temporário.
para atender excepcional interesse público, só é devido aos contratados o
direito à percepção de eventual saldo de salário e ao levantamento do FGTS:

"STF -
ão Geral: A contratação por tempo determinado
Tema 916/Repercuss
para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
realizada em desconformidade com os preceitos do
IX, da Constituição
art. 37,
Federal não gera quaisquer efeitos. jurídicos válidos em relação aos servidores
contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao
período trabalhado e, nos termos do
-A da
ao
art. 19
Lei 8.036/1990,
levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço -FGTS”
Ocorre que o mesmo. Pretório Excelso, em recente julgamento, também em
sede de repercussão geral, reconheceu que no caso de desvirtuamento da
contratação temporária, o servidor temporário terá direito ao pagamento de
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional:

"STF -
ão Geral: “Servidores temporários não fazem jus a
Tema 551/Repercuss
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço
constitucional. salvo (i) expressa previsão legal
contratual em sentido
e/ou
contrário, ou (ii) comprovada desvirtuamento da contratação temporária pela
Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou
prorrogações" (grifei).

Segue a ementa do referido julgado:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO,
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO: E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO
CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo
Documento eletrônico VDA54645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: e30784ce-0524-47e9-aca0-7df34f41b578

determinado,
para
atender
a
necessidade
temporária
de
excepcional interesse público, prevista no
IX, da Constituição,
art. 37,
submete-se ao regime jurídico administrativo, e não à Consolidação das Leis
do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas,
acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da
contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a
respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10
de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. Trata-se de notório
desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por
consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e as férias
remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega
provimento. Tese de repercussão geral: “Servidores termporários não fazem
jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço
constitucional, salvo (i) expressa previsão legal
contratual em sentido
e/ou
contrário, ou (ii) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela
Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou
prorrogações”. (STF RE
Tribunal Pleno; Relator: MIN.
1.066.677/M6G,
MARCO AURÉLIO: Redator do acórdão: MIN. ALEXANDRE DE
MORAES; DJ 22/05/2020)

Consoante decidido pelo Pretório Excelso, diante da natureza de contrato
administrativo, a aludida contratação temporária para prestação de serviços de
excepcional interesse público não gera vínculo do contratado com o poder
público Segundo as normas regentes do Direito do Trabalho, o servidor
temporário contratado com fundamento no
IX, da Constituição
art. 37,
Federal, não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, a exemplo do
décimo terceiro salário e férias acrescida do terço constitucional, salvo:
expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário.
Portanto, constatada a irregularidade na contratação de servidor público sem a
prévia realização de concurso, na forma prevista no artigo 37, inciso Il, e §2o,
da CF, deverá ser declarada a nulidade da referida contratação.
Nesse contexto, diante da nova posição jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal, se faz necessário analisar as hipóteses de patente desvirtuamento de
contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas
renovações, deve ser aplicado o tema 551, concluindo-se que, uma vez
declarada a nulidade de tais contratações temporárias firmadas em
desconformidade com a ordem constitucional vigente, são devidos os valores
relativos a décimo terceiro salário, férias e terço constitucional, pelos. meses
trabalhados (RE” 1.066.677).
Nesse sentido, menciono entendimento desta Corte de Justiça:
[....]
Dessa forma, caracterizada o desvirtuamento da contratação temporária, como
relatado, o demandante faz jus ao recebimento das verbas pleiteadas, devendo
o Município de Moreno realizar o pagamento das férias acrescidas do terço
constitucional e décimo terceiro salários dos períodos pleiteados. No entanto,
para o pagamento de tais verbas deve-se observar a prescrição quinquenal,
prevista nos termos nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932.
Documento eletrônico VDA54645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: e30784ce-0524-47e9-aca0-7df34f41b578

Importa destacar que, o ente público municipal não: negou a. prestação de
serviços do autor durante o período ora em questão, bem como,
nada apresentou quanto à comprovação de que efetivamente adimpliu. as
verbas remuneratórias pleiteadas.
Portanto, em se tratando de prova negativa, cabia ao ente público municipal
demonstrar que houve a devida quitação, nos moldes do
do CPC, que
art. 373,
estabelece ser ônus do réu a comprovação quanto à existência dos fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Ressalta-se por oportuno que, apesar da declaração de nulidade: contratual,
não pode o Município, ser condenado ao recolhimento de FGTS ou pagamento
de saldo de salário, em razão da ausência de interposição de recurso pela parte
autora, estando restrita a análise do presente recurso necessário ao tema
referente às férias e 13o salários não adimplidos.
Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-
se. a sentença de origem em todos os seus termos.
É como voto.
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls.
).
371/390
No especial obstaculizado, o Município recorrente apontou
violação do art. 373, I, do CPC, argumentando, em síntese, que a parte contrária não teria
comprovada seu direito ao recebimento dos valores pleiteados em função do alegado
"desvirtuamento da contratação" (e-STJ fl. 396).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
É que o acolhimento das razões recursais, na perspectiva proposta
pelo Município recorrente – de que o recorrido não teria produzido "qualquer
documentação que demonstre a existência de um crédito devido", nem se desincumbido
de seu ônus probatório para comprovar que houve desvirtuamento da contratação (e-STJ,
fl. 396) – demandaria o revolvimento do material probatório dos autos, providência
vedada no âmbito do recurso especial, em face do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
No tema:
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.
DIREITO
AOS
DEPÓSITOS
DO
FGTS.
RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ.
1. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-
administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e
excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS
Documento eletrônico VDA54645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: e30784ce-0524-47e9-aca0-7df34f41b578

correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do
-A da
art. 19
"
Lei n. 8.036/90.
(
Rel. Ministra REGINA HELENA
REsp 1.517.594/ES,
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
03/11/2015,
12/11/2015)
2. A alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz
respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.190.608/PI,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2018,
24/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR.
o, IV e V, DA LEI
ART. 8
COMPLEMENTAR

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
173/2020.
OPOSTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
SUMÚLA
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE
211/STJ.
DAS
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO,
PELA
DETERMINAÇÃO
DA
RESCISÃO
DAS
CONTRATAÇÕES
TEMPORÁRIAS, PORÉM EM PRAZO ELASTECIDO PARA O EFETIVO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o prequestionamento ficto previsto
no
do
pressupõe que a parte recorrente, após a oposição
art. 1.025
CPC/2015,
dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso
especial a violação ao
do
por negativa de prestação
art. 1.022
CPC/2015
jurisdicional, pois, somente dessa forma, é que o Órgão julgador poderá
verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Não cumpridos
os requisitos exigidos para o reconhecimento do prequestionamento ficto,
permanece perfeitamente aplicável, ainda na vigência do
o óbice da
CPC/15,
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula n. 211/STJ
AREsp n. 2.233.923/PE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/4/2023,
.
17/4/2023)
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar
o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da
Súmula 7 deste Superior Tribunal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.159.825/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
22/9/2025.
ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Deve ser afastada a suscitada afronta ao
II, do CPC, na medida
art. 1.022,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos;
Documento eletrônico VDA54645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: e30784ce-0524-47e9-aca0-7df34f41b578

não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, desconstituir as premissas fáticas adotadas na instância
ordinária exige o revolvimento de provas, providência que encontra obstáculo
na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.924.782/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
3/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE
FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
DO
STF.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
VIABILIDADE
DO
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7
DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE
A QUE SE
IBATIBA/ES
NEGA PROVIMENTO.
1. A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo
Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento,
requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis,
assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento
de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o
princípio do livre convencimento motivado do Juiz.
3. A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se
que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da
causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir
controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde
das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento
antecipado da lide.
4. O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às
parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o
quinquenal.
5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que
o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão
recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro
Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na
alegação de divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: e30784ce-0524-47e9-aca0-7df34f41b578

6. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 156.791/ES,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
17/11/2015,
30/11/2015.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:27
Código de Controle do Documento: e30784ce-0524-47e9-aca0-7df34f41b578

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.698 / PE
Número Registro: 2025/0321070-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020919820128170970 20919820128170970
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MORENO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: DJAIR OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : HELENICE SIVINI DE SIQUEIRA - PE011441
FILIPE SIVINI DE SIQUEIRA - PE034062
DEBORA FERRAZ DE OLIVEIRA GASPAR CAPELEIRO SIVINI -
PE035682
ARTUR SIVINI DE SIQUEIRA - PE040952
JUCENILDO DE MEDEIROS SIQUEIRA - PE041224
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE MORENO
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: DJAIR OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
Documento eletrônico VDA55854395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: 173415cd-c71b-4af6-92d4-146971dc14fb

ADVOGADA
: HELENICE SIVINI DE SIQUEIRA - PE011441
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: 173415cd-c71b-4af6-92d4-146971dc14fb